Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707694-91.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, LUIZ CARLOS MELLO DE CARVALHO D E S P A C H O Inicialmente, verifica-se que não consta procuração ou substabelecimento para o advogado signatário do apelo, Dr. Renato Chagas Correa da Silva. Dessa forma, intime-se o apelante, Banco Itaú Consignado S/A, para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento de suas razões e para evitar eventuais nulidades. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator